Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à anuente ISAURA PONTE SOARES. Outrossim, estão pendentes de análise o pedido de habilitação dos sucessores de ADÉLIO DA SILVA GAMA (ID: 22800037) e o Ofício da COORPRE de ID: 22890234 (extinção de requisitório em relação a ANTÔNIO LUÍS GOMES DA SILVA). No ID: 23280638, o SINDIRETA juntou a certidão de casamento, averbada com divórcio, de ISAURA PONTES SOARES, o seu comprovante de CPF e a declaração de filiação ao sindicato. Requereu, no mais, o prazo de 15 dias para colacionar a declaração de vínculo funcional da aludida servidora. Nesse quadro, defiro o pedido de prorrogação de prazo do SINDIRETA. Brasília, 2 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador